Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-19.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003281-19.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULINA ALVES DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 112.371.981-00 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ERNANDES CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 274.703.771-15 (APELANTE), BRUNO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 013.694.991-67 (APELANTE), THIAGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 013.669.091-27 (APELANTE), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (APELADO), RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - CPF: 825.283.813-87 (ADVOGADO), RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - CPF: 542.128.803-00 (ADVOGADO), VALMIR PONTES FILHO - CPF: 045.847.753-20 (ADVOGADO), JULIANA GUEDES ALMEIDA - CPF: 027.862.973-38 (ADVOGADO), MATHEUS BRONZIADO TELES - CPF: 052.709.853-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – JULGAMENTO ATECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU ÀS PARTES PRODUZIR PROVAS, CUJOS REQUERIMENTOS JÁ TINHAM FORMULADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

Verificada a insuficiência da prova, incorre em cerceamento de defesa a sentença que julga antecipadamente a lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0003281-19.2018.811.0044

Apelante:
Paulina Alves de Carvalho,
Ernandes Carlos do Nascimento, Bruno de Carvalho Nascimento e Thiago de Carvalho Nascimento

Apelada:
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos autores
Paulina Alves de Carvalho,
Ernandes Carlos do Nascimento, Bruno de Carvalho Nascimento e Thiago de Carvalho Nascimento
.

AÇÃO:

Declaratória de Bem de Família c.c Tutela de Urgência n. 0003281-19.2018.8.11.0044, código n.o 91578
,
proposta por
Paulina Alves de Carvalho,
Ernandes Carlos do Nascimento, Bruno de Carvalho Nascimento e Thiago de Carvalho Nascimento
, aqui apelante, em face de
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.
.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Paranatinga)
:
julgou improcedente
a ação, condenou os autores recorrentes

ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Defendem o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Informam que no Cumprimento de Sentença da Ação Monitória no 0001605-51.2009.811.0044, código no 25589, em trâmite 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, movida por
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.
, aqui apelada,
em face de
Agropar Comércio e Representações Ltda.,
Paulina Alves de Carvalho,
Ernandes Carlos do Nascimento, Bruno de Carvalho Nascimento e Thiago de Carvalho Nascimento
, lastreada em contrato de compra e venda de produtos agrícolas materializado em Duplicadas Mercantis, foi penhorado o imóvel objeto da lide (
imóvel residencial, no 820, bairro Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste, matrícula de no 5.579 do CRI de Primavera do Leste
), que arguem tratar de bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos da Lei 8.009/1990.

Alegam que ter adquirido o imóvel em 2003 e que a matrícula é de 02.10.2003, bem assim, que desde o ano de 1999 moram, família composta de pais e dois filhos, no imóvel, ou seja, que residem nele há mais de 18 anos.

Alegam que a Ação Monitória foi lastreada em contrato de fiança nulo e não foi instruída com documentos necessários para confirmar a pretendida obrigação dos fiadores.

Defendem, assim, a impenhorabilidade do imóvel. Também pedem que não seja aplicada a excludente de impenhorabilidade consignada na regra do inciso V, do art. 3o, da Lei 8.009/1990, ao argumento de que a hipoteca se deu em favor da empresa
Agripec Química e Farmacêutica S.A.
e não em favor de
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.
, requerida apelada.

Ressaltam que tomaram conhecimento “por notícias” que a requerida
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.
teria comprado a empresa
Agripec.
Todavia, não se sabe como de fato isso ocorreu, porquanto não foi juntado contrato social.

Argumentam que não foram comunicados da eventual aquisição, ou seja, que não tomaram ciência da necessária possível cessão de créditos, a fim de fazer valer sua obrigação. De modo que sem o contrato de constituição de hipoteca e sem sua ciência da eventual cessão de crédito é de ser declarada nula a referida hipoteca, bem assim, ser os apelantes desobrigados da excludente de impenhorabilidade.

Argui que o contrato de fiança de fls. 86 (no de origem, da Ação Monitória) é nulo em relação a
Paulina Alves de Carvalho
e
Ernandes Carlos do Nascimento
, notadamente por não estabelecer qual seria a obrigação a ser afiançada e qual o s valor que os possíveis fiadores teriam se obrigado.

Por fim, pedem o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, id. 138053991, a requerida
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. atual denominação de NUFARM Indústria Química e Farmacêutica S.A.
, argui que
Paulina Alves de Carvalho Nascimento
, aqui também apelante, foi e ainda é sócia da empresa devedora,
Agropar Comércio e Representações Ltda.
e que por livre e espontânea vontade, em garantia do crédito à compra de produtos junto à requerida apelada, deu em hipoteca de 1o grau o imóvel matrícula 5.579 do CRI de Primavera do Leste, bem assim que após a revenda dos produtos que adquiriu, a autora apelante
Paulina
auferiu lucro e beneficiou a si e a sua família.

Argui ainda que a apelante
Paulina
também sequer comprovou, por certidão do registro de imóveis, em especial, da região, que o imóvel se trata de único bem. Também alegam não ter ocorrido cessão de crédito e muito menos aquisição de outra empresa, mas tão somente alteração na sua designação social.

Por fim, após defenderem a aplicação da excludente prevista no inciso V, do art. 3o, da Lei 8.009/1990, pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

E. Câmara:

Verifica-se que as partes foram intimadas para produzir provas e, cada qual, fez seu requerimento, em especial de produção de prova testemunhal.

A prolatora da sentença entendeu por bem proferir julgamento antecipado da lide e mediante o argumento de que a o bem dado em garantia pode ser penhorado, julgou improcedente a ação.

Em que pese a conclusão da sentença, tem-se que a situação demanda a dilação probatória, porquanto o julgamento antecipado da lide retirou em especial dos autores, proprietários do imóvel, o direito de produzir prova de que a família não se beneficiou de valores auferidos em razão da compra e venda objeto da lide monitória.

Aliás, esta garantia de produção de provas é reconhecida pela Corte Superior, conforme se verifica da recente orientação:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. GARANTIA DE DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FAMILIAR. PROVEITO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO ANCORADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido:
a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar;

e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos
.

2. Com efeito, o bem de família é impenhorável quando dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar.

3. Na hipótese, restou assentado pelo Tribunal local, à luz dos elementos de prova acostados aos autos, que o bem imóvel em testilha foi dado em garantia por um dos sócios da pessoa jurídica. Logo, cabia à credora, ora recorrente, comprovar que o proveito se destinou à entidade familiar, o que, todavia, não ocorreu.

4. Nesse contexto, tem-se que o provimento do pleito recursal demandaria que tal premissa fosse derruída. Para tanto, todavia, seria necessária a reanálise de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07 do STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.092.356/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) (grifei).

Assim, o julgamento antecipado da lide obstou a produção da prova, em especial, de que a entidade familiar dos devedores não foi beneficiada com eventual renda auferida dos produtos que comprou da requerida apelada.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar e reconhece-se a nulidade da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022